Tribunal: TJSP
Processo: 2083174-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Município de Francisco Morato - IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Decisão que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do coexecutado, em razão da alienação do imóvel, tendo o município aprovado plano de loteamento por meio de decreto municipal, no qual fez constar expressamente que a área pertence à empresa loteadora (coexecutada) desde 1979 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Município de Francisco Morato - IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Decisão que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do coexecutado, em razão da alienação do imóvel, tendo o município aprovado plano de loteamento por meio de decreto municipal, no qual fez constar expressamente que a área pertence à empresa loteadora (coexecutada) desde 1979 – Manutenção do reconhecimento da ilegitimidade passiva, no entanto, por outro fundamento, tendo em vista que o coexecutado faleceu em 2006, anteriormente o ajuizamento da demanda, em outubro de 2020 – Aplicação da Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça - Descabimento da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de formalização da relação processual - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.